Tribunal: TJDFT
Processo: 0706944-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706944-75.2018.8.07.0001 EMBARGANTES: VALTER MIKIO MORINAGA e SANDRA PORTOLESE MORINAGA EMBARGADO: MÁRIO CAVALCANTE DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por VALTER MIKIO MORINAGA e SANDRA PORTOLESE MORINAGA contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial interposto pelo ora embargado. Sustentam, em síntese, que teria havido contradição quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no apelo, uma vez que esta Presidência, ao tempo em que declarou não ser competente para tal análise, dispensou o recolhimento do preparo recursal ao embargado. Requer, assim, seja o recorrente intimado a pagar o preparo. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, mister ressaltar que a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AGR no REsp 154217/RN, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/5/2021), de modo que os embargos de declaração, além de incabíveis, não tem o condão de interromper o prazo recursal (AgInt no AREsp 1747940/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027